Tribunal: TJDFT
Processo: 0750649-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750649-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA APELADO: MICHELLE MARIA DE AMORIM NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por FERNANDO RODRIGUES PAPA, contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, proposta em face de MICHELLE MARIA DE AMORIM NOGUEIRA. Na inicial, o autor narra que presta serviços advocatícios para a executada, nos termos do contrato escrito de honorários, tendo sido fixadas parcelas mensais de R$ 1.000,00, a partir de julho de 2023. No entanto, não houve o devido pagamento de qualquer parcela pela devedora, sem prejuízo do cumprimento dos atos no processo pelo patrono. Requer a citação da executada para o pagamento do valor de R$ 21.750,00. As partes apresentaram acordo extrajudicial e requereram a homologação do acordo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC (ID no 62793225). A sentença declarou o feito extinto sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, combinado com o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. O magistrado entendeu que o autor já é detentor de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ressaltou que “embora haja previsão legal de suspensão do processo por convenção entre as partes "durante o prazo concedido pelo exeqüente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação" (art. 922 do CPC), vê-se dos autos que não há pedido neste sentido, não podendo este Juízo se mover além do Princípio da Inércia”. Não houve condenação em honorários (ID no 62793226). Os embargos de declaração opostos (ID no 62793228), restaram rejeitados (ID no 62793231). Neste apelo, o autor requer a cassação da sentença para determinar a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento voluntário da obrigação. Sustenta que, se houve falha do peticionante em não requerer a suspensão prevista no art. 922 do Código de Processo Civil, caberia ao juízo sentenciante observar o art. 317 do diploma processual civil e suspender a execução pelo prazo de cumprimento voluntário da obrigação, pois pendente bloqueio sobre os veículos da apelada, não contemplado no acordo. Defende que a baixa da constrição somente pode acontecer após a quitação da avença, pois, se silente no pacto, não pode haver seu levantamento, como determinado pelo juízo (ID no 62793234). Preparo recolhido no ID no 62793236. Sem contrarrazões (ID no 62793239). É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Relativamente ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). A sentença julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir. Apesar de, aparentemente, irresignado, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso sustenta a falha do apelante ao não requerer a suspensão do feito e apresenta manifesta inovação recursal ao invocar matéria não foi debatida nos autos. A sentença ressaltou, não obstante a previsão legal de suspensão do feito, que o requerente não formulou pedido nesse sentido, fato impeditivo do julgamento da matéria. O pedido foi efetuado apenas em sede de apelação, importando em inovação recursal. Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 04/11/2022).-g.n. Ademais, a questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. O apelante inova em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada no curso do processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator